Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-04.2009.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004606-04.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO JUVENIL - CPF: 045.553.849-20 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), IVONE FRANCISCA DE SOUZA JUVENIL - CPF: 551.141.051-91 (APELADO), GLEIDA MARIZA COSTA - CPF: 184.022.161-53 (APELANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.

3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória no 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião no 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros no 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião no 2004/222, código no 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.”

4. Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004606-04.2009.8.11.0025 interposto por FRANCISCO JUVENIL E IVONE FRANCISCA JUVENIL contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” em desfavor de GLEIDA MARIZA COSTA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juína.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 153202657, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Sem custas e horários, ante ao deferimento da justiça gratuita aos autores.”

Irresignados, os autores/recorrentes em sua apelação (ID 153202658) funda-se na tese que, mesmo o imóvel usucapiendo tenha sido palco de ações judiciais ajuizadas contra pessoas tantas (outras), vê-se que em nenhum momento os apelantes figuram como demandados, mesmo que de tudo tenham tido conhecimento de ocorrências se referindo a outrem. Na essência da questão, qualquer demanda se referindo ao dito imóvel não teve por objetivo alcançar os apelantes, razão pela qual jamais foram demandados.

Complementou tese que, a condição de coisa litigiosa em relação ao indigitado imóvel, em nada obstaculariza as legítimas intenções dos recorrentes. E nem mesmo se tenha como possível se relacionar embargantes de terceiro com os reais requisitos do artigo 1.238, como condição básica à configuração do instituto da prescrição aquisitiva.

Asseveram pela consideração de prova testemunhal a tornar eficaz o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel pelo usucapião.

Concluiu que ficou demonstrado na presente ação, posse mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo, em relação aos apelantes, se questionamentos judiciais não se lhes disseram respeito, se outros foram os integrantes na polaridade passiva de tais demandas. Posse ininterrupta a dos apelantes, que detinham o referido imóvel como de sua propriedade, para todos os efeitos legais.

Requer provimento do recurso de apelação, às suas razões de pedir.

Contrarrazões sob o ID no. 153202661, arguiu preliminarmente, ausência de enfrentamento das razões da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA”, proposta por FRANCISCO JUVENIL e sua mulher IVONE JUVENIL, doravante denominados recorrentes, em desfavor do GLEIDA MARISA COSTA doravante denominada recorrida.

A causa de pedir e pedido da ação fundou-se nas alegações de que os autores, desde meados do mês de agosto de 1994 ocupam a área rural, denominada Chácara do Cafezinho, localizada na estrada vicinal ER-05, nas proximidades do Rio Perdido, com 1.3918 hectares de terra, residindo no imóvel com sua família, desenvolvendo atividade rurícola com plantações, pastagem, curral, cercas e outras benfeitorias, pontuando, ainda, que residem no imóvel há mais de 15 anos de forma mansa, pacifica e ininterrupta.

Arguiu posse mansa e pacífica com "animus domini" há aproximadamente 15 anos do referido imóvel, mantendo- o com exclusividade.

Em resposta a requerida apresentou contestação alegando, em resumo, preliminar de coisa julgada, ausência de animus domini dos autores, ausência da posse mansa, pacifica e interrupta, sob alegações que área seria no perímetro urbano (bairro Módulo 05) e não rural, e no mérito pugnou que a ação seja julgada improcedente, ante a ausência de comprovação da posse dos autores sobre o imóvel.

Designada e realizada audiência de instrução processual.

O processo foi sentenciado com a improcedência da pretensão autoral sob o ID no 153202657, assim exarou:

“Neste diapasão, para que os autores tivessem reconhecido o direito de usucapir o imóvel, seria necessário que demonstrassem na época do ajuizamento da demanda posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e transcurso do prazo legalmente estipulado (15 anos), situação que não restou comprovada nos autos, seja pela presença do mandado de notificação dos autores cumprido na data de 03/01/2002, mandado de constatação cumprido em 17/10/2003 e mandado de imissão de posse na data de 10/05/2005, todos deram ciência aos autores sobre o litigio existente sobre a área e a intenção da requerida de reaver a posse do imóvel, mostrando-se pertinente rejeitar o pedido exordial.

3 . Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Sem custas e horários, ante ao deferimento da justiça gratuita aos autores.”

Irresignados, os autores/recorrente em sua apelação (ID 153202658) apresentaram tese que de fato, os requerentes comprovaram o lapso temporal de sua posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos.

Assim a priori necessária análise de preliminar da recorrida suscitada em contrarrazões, de que o recurso de apelação desrespeitou princípio da dialeticidade ao deixar de enfrentar as razões da sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, visto que combatem precipuamente a questão de que os autores não foram envolvidos, em seus interesses, a causas outras judiciais, não integrando polaridade passiva de tais demandas, não podem desconsiderar que possuem a área sub judice, de forma ininterrupta e passiva, com animus domini, para todos os efeitos legais aplicar o artigo 1.238 do CC. Desta forma, há evidente enfrentamento aos fundamentos da sentença recorrida, por esta razão, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar. É como voto.

No mérito.

Pois bem. O cerne do presente recurso se resume em saber se os autores, ora apelantes, cumpriram os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião extraordinário.

Destaco inicialmente que a usucapião extraordinária é prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e são os elementos básicos na aquisição per usucapionem: a posse e o tempo.

“Art. 1.238 CC: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Sabe-se que, por se tratar a usucapião de direito de aquisição complexa decorrente da realização de vários elementos, o prazo ad usucapionem adquirir-se-á dia a dia, com o passar do tempo, gerando, obviamente, uma patrimonialidade do período já transcorrido.

Os Autores/apelantes afirmam serem legítimos possuidores da Chácara do Cafezinho, localizada na estrada vicinal ER-05, nas proximidades do Rio Perdido, com 1, 3918 hectares de terra, de modo manso e pacífico, com animus domini há mais de 15 (quinze) anos.

Conforme consta dos autos, pelos documentos acostados nos autos por ocasião da Inicial, e demais provas produzidas perante o juízo da causa, inclusive prova testemunhal, foram irretocavelmente valorados pelo MM. Juízo a quo, a consubstanciar em escorreita fundamentação do decisum, de improcedência da ação, visto que como dito alhures em citação da norma processual, a aquisição do imóvel pela prescrição temporal da posse pelos requerentes, a comprová-la da forma mansa e pacífica, não restou comprovados nos autos, sob os fundamentos sentenciais que importa em seu destaque: “é oportuno frisar que a área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória no 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião no 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros no 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião no 2004/222, código no 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.” (sic).

Reforço que para a configuração da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse ad usucapionem (dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei, independentemente de boa-fé ou justo título.

Vejo que a sentença do juízo a quo se mostrou incensurável, a esclarecer e delimitar a causa, esclarecendo que a posse sob judice, independe da condição de boa-fé ou existência de justo título, haja vista que para a modalidade de usucapião extraordinário deve-se perquirir se de fato os recorrentes, exerceram posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio, em intenção de animus domini, pela prescrição aquisitiva do prazo de 15 anos.

Nesse sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves: “A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.” (Direito Civil Brasileiro. v. 5. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 238).

Contudo, no caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório e notório, conclui-se não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.

Dos documentos da recorrente colacionados aos autos a comprovar posse do imóvel pela recorrente, restou limitada a declarações por testemunhas do fato. A meu ver entendo que a toda evidência dos autos, a prova produzida pelos requerentes se mostra insuficiente.

De outro norte, “A posse ad usucapionem deve ser ininterrupta e sem oposição, além de exercida com ânimo de dono (quantum possessum, tantum praescriptum). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo, assim, aos autores, que pretenda reconhecimento do usucapião, demonstrar, que sua posse sobre o imóvel, exercida animus domini durante o prazo legal, nunca foi interrompida nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja”. (Curso de Direito Civil - Direito das Coisas - Ed. Saraiva, 6a. ed., pág. 127). Contudo, deste ônus de prova a autora da ação não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. 1. PRECARIEDADE DA POSSE NOTICIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 (quinze) anos. Precedentes. 2. Na espécie, contudo, concluíram as instâncias de origem, após a análise estrita e pormenorizada das provas juntadas ao processo, não estarem preenchidos os requisitos necessários à aquisição originária, noticiando a oposição à posse antes do transcurso do período aquisitivo, bem como a natureza precária da ocupação do imóvel. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1415166 SC 2013/0352467-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2014).

Contudo, a pretensão dos autores encontram óbice na ausência de prova acerca do exercício da posse “mansa” e o transcurso do lapso temporal, pelo simples fato, notório, de já terem sidos vencidos em ação de embargos de terceiro (no 1565-48.2017.811.0025), em desfavor da própria requerida, e outra, com participação em citação de decisão em ação reivindicatória (no 0005-53.1989.8.11.0025), as quais deram ciência do decisum em desocupação do imóvel. Cito trecho de fundamentação da sentença recorrida em que explicita o feito:

“...vejamos o teor da certidão do meirinho de id. 71091180 - Pág. 2:

Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nesta data dirigi-me ao endereço constante no mandado lá estando notifiquei o Sr. Osmair Bandeira, que reside dentro das instalações do antigo Clube de Campo Santa Fé, segundo ele mais ou menos três anos, o qual aceitou cópia do mandado, mas recusou dar seu ciente. Certifico ainda que notifiquei os Senhores João Barbosa, Valdemar Jacinto de Souza e Francisco Juvenil, todos residentes na área em litigio (...)” (SIC)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial, ante a quebra dos requisitos mansa e pacífica, nos fundamentos: “Neste diapasão, para que os autores tivessem reconhecido o direito de usucapir o imóvel, seria necessário que demonstrassem na época do ajuizamento da demanda posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini e transcurso do prazo legalmente estipulado (15 anos), situação que não restou comprovada nos autos, seja pela presença do mandado de notificação dos autores cumprido na data de 03/01/2002, mandado de constatação cumprido em 17/10/2003 e mandado de imissão de posse na data de 10/05/2005, todos deram ciência aos autores sobre o litigio existente sobre a área e a intenção da requerida de reaver a posse do imóvel, mostrando-se pertinente rejeitar o pedido exordial. (Destaquei).

Nada a corrigir, portanto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto os apelantes não foram condenados ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023